Tribunal: TCU
Processo: 008.292/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que teve por objeto a seleção de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação e saneamento de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), com amparo no art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 3/2024, tendo por objeto a seleção de empresa especializada para " prestação de serviços de pavimentação e saneamento de vias urbanas no município de Irecê/BA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar o prazo de 15 (quinze) dias ao Município de Irecê/BA, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 71, inciso III, da Lei 14.133/2021, o art. 45, caput , da Lei 8.443/1992 e o art. 251, caput , do Regimento Interno do TCU, para que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, consistente na anulação da Concorrência 3/2024, bem como dos eventuais atos dele decorrentes, em face do descumprimento dos seguintes requisitos legais: 9.1.1. ausência da perfeita descrição do objeto contratado, consubstanciada pela disponibilização de projeto básico na licitação sem todos os elementos exigidos no art. 6o, inciso XXV, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", da Lei 14.133/2021, a exemplo de: ausência de indicação dos locais exatos dos trechos que receberão o piso intertravado; divergência de quantitativos entre o quadro de projetos e ruas com as quantidades da planilha orçamentária; ausência de elementos necessários e suficientes para aferição dos quantitativos de pavimento; e omissão na localização e respectivo memorial de cálculo da localização de jazidas, identificação dos bota-fora e respectivas distâncias de transporte, com respectivos reflexos no orçamento; 9.2. dar ciência ao Município de Irecê/BA, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. não se observou a aplicação do BDI diferenciado, mais baixo que o aplicável aos demais itens do orçamento, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , para os itens de fornecimento de materiais natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra, a exemplo do bloquete necessário para a execução do serviço " Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 ", responsável por mais de 23% da obra, tal qual prescreve a Súmula 253/2010 do TCU; 9.2.2. não consta do processo licitatório os memoriais de cálculo e respectivos documentos de suporte das quantidades de todos os serviços objeto da Concorrência 3/2024, em desacordo com o princípio da motivação (art. 5o da Lei 14.133/2021) e com o art. 50 da Lei 9.784/1997; 9.2.3. não houve justificativa suficiente para amparar a inversão de fases da habilitação (art. 17, § 1o, da Lei 14.133/2021), em desacordo com o princípio da motivação intitulado no art. 5o da Nova Lei de Licitações e Contratos; 9.2.4. não atende a motivação necessária para justificar o afastamento da licitação eletrônica, preferencialmente adotada, consoante expresso no art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021, os seguintes argumentos apresentados pela municipalidade, à peça 28, uma vez que não são amparadas em lei ou na demonstração de contribuição para a oferta da proposta mais vantajosa, bem como poderem ser também providas em ambiente eletrônico: interação mais direta com os participantes, para lhes sanear dúvidas quanto à verificação dos documentos, contribuindo para a isonomia; reforço de transparência do processo licitatório, com incremento da confiança, em face da verificação direta dos documentos oferecidos; natureza específica das obras de pavimentação, com necessidade de avaliação técnica detalhada, inspeções frequentes e precisas em razão das especificidades do objeto; e dificuldade de alguns municípios em prover internet de qualidade; 9.2.5. existiu subjetividade no critério de comprovação da habilitação técnica, em prejuízo ao princípio do julgamento objetivo e ao disposto nos arts. 5o e 67, incisos I e II, da Lei 14.133/2021; 9.3. determinar ao Município de Irecê/BA, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe a este Tribunal sobre o cumprimento das medidas determinadas no subitem 9.1 supra ; 9.4. informar ao Município de Irecê/BA o inteiro teor desta decisão.